Tribunal: STF
Processo: HC 141586
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NAS INTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-REFIS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO DA LEI N. 9.964/2000. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI ALCANÇOU O PARCELAMENTO EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.